Tribunal: TJDFT
Processo: 0041205-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JANEIRO/1989. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PERCENTUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Operando-se a preclusão, veda-se a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de se violar a segurança jurídica que decorre da eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. In casu, o termo inicial e o percentual dos juros de mora e o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença são temas que não admitem rediscussão, em face da preclusão.
3 – É possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. Jurisprudência firmada conforme o art. 543-C do CPC/73 (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015).
4 – Homologado o cálculo dos valores concluídos como devidos pela Contadoria Judicial e, suficiente a quantia bloqueada para o adimplemento integral, afigura-se satisfeita a obrigação, extinguindo-se o Feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.